Tribunal: STF
Processo: HC 230043
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 831426/SP - eDOC 3):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA FUTURA PROGRESSÃO. MOMENTO EM QUE PREECHIDO O ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE, OBJETIVO OU SUBJETIVO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada no momento oportuno impede o conhecimento do recurso, atraindo o óbice da Súmula 182 desta Corte Superior ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). In casu, o agravante não apresentou nenhum argumento para rebater os fundamentos que ensejaram o não conhecimento da impetração. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 3. Consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/1984, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.



    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem a fim de que seja considerada como data-base para progressão ao regime aberto a data em que o paciente preencheu o requisito objetivo para o regime intermediário.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso concreto a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Na espécie, o STJ afastou a tese defensiva com base nestes fundamentos (eDOC 3, p. 3, p. 3):



    (...)



    Na hipótese vertente, o Tribunal de Justiça entendeu que o termo inicial a ser adotado para fins de cálculo de progressão de regime não é a data em que o requisito objetivo foi preenchido pelo reeducando, mas sim o dia em que foi elaborado laudo de exame criminológico favorável, oportunidade em que o reeducando efetivamente preencheu, concomitantemente, os requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 112 da LEP. 



    Com efeito, sobre a matéria, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/1984, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo.”



    O entendimento exarado pelo STJ se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual “apenas com a decisão judicial pela qual avaliado o exame criminológico se tem cumprido o requisito subjetivo e é definida a data-base para a futura progressão” (HC 174654, Relatoria Ministra Cármen Lúcia). 



    No mesmo sentido: 



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A definição da data-base para a progressão de regime decorre do cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo. 2. Agravo interno desprovido. (HC 210506 AgR, Relator Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.04.2022)



    Cito ainda os seguintes precedentes monocráticos: HC 188.804, Rel. Ministro Alexandre de Moraes e HC 115.254/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente